Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA DE PROFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS AVALIATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e tutela antecipada. O agravante, médico egresso do Programa Médicos pelo Brasil, alega alterações abruptas e injustificadas nos critérios avaliativos da prova de proficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em estabelecer se há necessidade de dilação probatória para análise da legalidade das alterações do edital da prova de proficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de prova de proficiência para médicos participantes de programas de bolsas é legal e está sendo institucionalizada no Brasil. O edital é a "lei interna" do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.
4. O Poder Judiciário só pode intervir em editais de concursos ou seleções públicas em casos de ilegalidade manifesta. A legalidade da alteração dos critérios de titulação previstos no Edital no 36 demanda ampla instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Agro interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "A Administração Pública possui autonomia para elaborar editais, desde que respeite os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 10/1/2024.